Tribunal: CARF
Processo: 10380.729616/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729616/2018-20
ACÓRDÃO
9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ESMALTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embaçadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário no 3301-011.770, de 27/09/2022,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-013.982, de 15/04/2024, assim ementados (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DO IPI.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de 05 anos a
partir da ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou
simulação. A legislação do IPI, art. 124 do RIPI/2002, reconhece expressamente
que os créditos escriturais do imposto é tratado como pagamento do imposto.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 150, §
4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN se referem
ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI
escriturado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos especializados ao deslinde da
controvérsia, reunindo os autos elementos suficientes a tanto, de se considerar
prescindível a realização de perícia.
MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO. CONGELADORES (FREEZERS) HORIZONTAIS TIPO
ARCA.
Classificam-se sob o código 8418.30.00 os congeladores (freezers) horizontais tipo
arca de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva Ex 01 para os
equipamentos de capacidade não superior a 400 litros.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REGULARIDADE.
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os
saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração. Em tal
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
3
procedimento são considerados os débitos e os créditos apurados. No caso, para
dar cumprimento à decisão administrativa definitiva decorrente da autuação
anterior, foi considerado como saldo credor em dezembro de 2012 o valor de R$
10.821.068,68.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. ESCLARECIMENTO.
Devem ser esclarecidas as obscuridades apontadas e existentes no acórdão
embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. SANEAMENTO.
Existindo erro material no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para
sanar o vício contido na decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO OU
DECLARAÇÃO DE DÉBITO. ART. 173, I, DO CTN.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática de recursos repetitivos), para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra de
contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN (cinco anos a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Recurso Especial do Contribuinte
No seu Recurso Especial a contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:
1) Considera-se pagamento de IPI a dedução dos débitos, no período de
apuração do imposto, dos créditos, sem resultar em saldo a recolher –
Impossibilidade de reapuração da escrita fiscal com inclusão de novos
débitos de período atingido pela decadência (paradigmas 3401-004.009 e
3403-002.388);
2) Da indevida reclassificação fiscal dos equipamentos com tampa de vidro –
Violação ao Sistema Harmonizado (paradigmas 3102-01.454 e 3102-00.735);
3) Necessidade de observância aos Laudos Técnicos carreados aos autos –
Violação ao art. 30 do Decreto no 70.235/72 (paradigma 3201-004.257);
4) Contradição interna no julgado não saneada pelo julgamento dos Embargos
de Declaração – Nulidade da Decisão (paradigma 9202-008.276);
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
4
5) Cerceamento de defesa – Necessidade de translado do Laudo Pericial
suscitado no Acórdão de Recurso Voluntário – Violação ao art. 372 do CPC
(paradigma 2003-006.098).
Ao final da sua peça recursal, requer o seguinte:
VI— DO PEDIDO
Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Especial, fazendo-o no sentido de:
(i) Anular o Acórdão recorrido, para novo julgamento com a determinação do
saneamento da contradição interna no julgado (4o Tema) e da transladação da
prova emprestada (5o Tema);
(ii) Caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o julgado a quo, para:
a) reconhecer a decadência do direito à constituição do crédito tributário
referente ao período de janeiro/2013 a novembro/2013 (1o Tema);
b) afastar a cobrança discutida em relação a todos os períodos exigidos, tendo em
vista a necessidade de observância pelo julgado dos Laudos Técnicos carreados
aos autos (3o Tema);
c) afastar a cobrança discutida em relação a todos os períodos exigidos, no que se
refere aos equipamentos com tampa de vidro, por se adequarem precisamente ao
NCM 8418.50.10 (2o Tema).
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
decidiu por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto, apenas quanto às
matérias: (1) Considera-se pagamento de IPI a dedução dos débitos, no período de apuração do
imposto, dos créditos, sem resultar em saldo a recolher – Impossibilidade de reapuração da
escrita fiscal com inclusão de novos débitos de período atingido pela decadência e (3)
Necessidade de observância aos Laudos Técnicos carreados aos autos – Violação ao art. 30 do
Decreto no 70.235/72.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, postulando preliminarmente, a
negativa de seguimento ao Recurso Especial, visto que a divergência jurisprudencial não restou
devidamente demonstrada pela recorrente, em nenhum dos casos. No mérito, pugna pela
manutenção do acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
5
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF. Contudo, merece melhor análise
quanto aos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, em virtude do questionamento realizado pela Fazenda Nacional.
Em sede de Contrarrazões ao Recurso Especial, a Fazenda Nacional defende que as
decisões proferidas nos paradigmas indicados pela recorrente se deram com base em contexto
fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos. Especificamente em relação à matéria
relativa à obrigatoriedade ou não de observância aos Laudos Técnicos carreados aos autos, afirma
que o paradigma indicado não tratava de situação semelhante. Nos dizeres da recorrida: “No
presente caso, a Turma se baseou no julgamento de outro processo envolvendo o mesmo
contribuinte e relativo à mesma matéria. O paradigma apresentado não possui essas
características. Daí porque se tratam de situações díspares. O acórdão recorrido já possuía todo
um arsenal de elementos de convicção no qual basear sua conclusão. O paradigma, não”. No mais,
afirma que trata-se de matéria probatória em relação a qual não cabe recurso.
Quanto a decadência, após citar as conclusões exaradas no despacho de
admissibilidade, de uma forma genérica afirma que: “Todas essas conclusões partem
exclusivamente da ótica do ora Recorrente; não se tratam de fatos incontroversos ou de premissas
da situação fática retratada no feito”. De forma que entende que o recurso também não deve ser
admitido nesse ponto.
Primeiramente, se faz necessário relembrar e reiterar que a interposição de Recurso
Especial junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de
cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de
atendimento a diversos outros pressupostos, estabelecidos no citado art. 118, do RICARF/2023.
Por isso mesmo, essa modalidade de apelo é chamado de Recurso Especial de Divergência e tem
como objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas
Turmas do CARF.
Neste passo, ao julgar o Recurso Especial de Divergência, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais não constitui uma Terceira Instância, mas sim a Instância Especial, responsável
pela pacificação dos conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança
jurídica dos conflitos, não tendo espaço para questões fáticas, que já ficaram devidamente
julgadas no Recurso Voluntário.
Após essa breve introdução, passemos, então, ao exame do caso em espécie.
(i)
Da decadência:
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
6
Quando à regra aplicada para contagem do prazo decadencial ao lançamento de
saldos devedores do IPI, quando do refazimento da escrita fiscal, a legislação que estaria sendo
interpretada divergentemente apontada pela recorrente: art. 183, inciso III do RIPI/2010 (Decreto
n° 7.212/2010), art. 150, § 4o, e art. 173, inciso I do CTN. A insurgência da recorrente refere-se a
possibilidade de a fiscalização reconstituir a escrita fiscal da contribuinte para fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos. Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, aponta
como paradigma os Acórdãos 3401-004.009 e 3403-002.388.
No caso, no tópico “III.2 – A) 1o TEMA – CONSIDERA-SE PAGAMENTO DE IPI A
DEDUÇÃO DOS DÉBITOS, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO, DOS CRÉDITOS, SEM
RESULTAR EM SALDO A RECOLHER – IMPOSSIBILIDADE DE REAPURAÇÃO DA ESCRITA FISCAL COM
INCLUSÃO DE NOVOS DÉBITOS DE PERÍODO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA”, a recorrente
estabelece a divergência sob os seguintes fundamento:
Analisando o teor do Acórdão que julgou os aclamatórios verifica-se que a c.
Turma recorrida compreendeu que o prazo decadencial se contaria na forma do
art. 173, inciso I, do CTN, inclusive para reapuração da escrita fiscal que inclui
novos débitos, caso não haja pagamento de débitos no período mas apenas a
compensação de débitos na escrita fiscal. Veja-se:
(...)
O Acórdão no 3401004.009, da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, em caso similar, proferiu entendimento de que mesmo para efeito da glosa
de créditos, deve se observar o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN, desde
que tenha havido dedução de débitos na apuração do imposto, mesmo que sem
resultar em saldo a recolher. Observe-se:
(...)
Mais uma vez, como se verifica pelos trechos dos julgados em destaque, denota-
se a divergência quanto a interpretação dada ao Art. 183, parágrafo único, inciso
III do Decreto n° 7.212/10 e, por consequência, dos Arts. 150, §4° e 173, inciso I,
do CTN.
No caso do paradigma acima, foi reconhecida a decadência dos períodos
anteriores a outubro de 2006, na forma do §4° do Art. 150 do CTN, tendo em vista
que houve compensação escritural do tributo sujeito a homologação, em razão da
dedução de crédito escritural, conforme prevê o art. 183, parágrafo único, inciso
III do RIPI/10, o completo oposto da conclusão adotado nos acórdãos recorridos,
como já explicado anteriormente.
(...)
Igualmente, o Acórdão no. 3403002.388 da 3a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da
3a Seção do CARF, foi proferido no sentido de corretamente aplicar a legislação
pertinente afirmando, por sua vez, que “considera-se a compensação entre
débitos e créditos como pagamento”, conforme disposição do art. 183, inciso III,
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
7
do RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Textualmente:
(...)
Como se verifica pelos trechos dos julgados em destaque, denota-se a divergência
quanto a interpretação dada ao Art. 183, parágrafo único, inciso III do Decreto n°
7.212/10 e, por consequência, dos Arts. 150, §4° e 173, inciso I, do CTN.
O dispositivo do Decreto mencionado, dispõe sobre as formas de pagamento do
IPI, notadamente, quanto a dedução dos créditos na escrita fiscal, o que
configura, para todos os fins legais, em recolhimento da exação: “o recolhimento
do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos débitos, no
período de apuração do imposto (...)”.
Ademais, como afirmado no próprio caput do dispositivo em questão, o
lançamento do tributo se dá por homologação, o que implica na contagem do
prazo decadencial pela forma do Art. 150, §4° do CTN, nas hipóteses em que for
realizado o recolhimento antecipado do tributo.
Sobre esse ponto, a autoridade signatária do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial assim fundamentou sua decisão ao dar prosseguimento à pretensão da
recorrente:
Destas transcrições extrai-se que:
a) A Fiscalização não apurou somente créditos, mas também débitos na
reconstituição da escrita fiscal, resultando saldos devedores somente a partir de
outubro de 2013;
b) No Acórdão de Recurso Voluntário recorrido decidiu-se que:
- Tendo havido a escrituração de créditos admitidos pela Fiscalização, a contagem
do prazo decadencial se daria com base no art. 150, § 4o, do CTN, mas, como, no
Auto de Infração, só se exigiram valores a partir de outubro de 2023, o prazo teria
sido observado pela Fiscalização;
- A regra do art. 150, § 4o, do CTN, no entanto, não se aplica à glosa de créditos.
c) Nos Embargos de Declaração o contribuinte alegou omissão a respeito da
apuração de débitos, até novembro de 2023, na reconstituição da escrita fiscal;
d) No Acórdão de Embargos, mudou-se o entendimento quanto à regra de
contagem do prazo decadencial, deslocando-a para o art. 173, I, do CTN, pois o
contribuinte não apurou/declarou débitos, sendo irrelevante se a reconstituição
da escrita fiscal da embargante deu-se somente quanto aos créditos ou também
quanto aos débitos;
e) No Acórdão paradigma no 3401-004.009, decidiu-se que, tendo havido dedução
de créditos escriturais, aplica-se a regra de contagem do art. 150, § 4o, do CTN,
não somente para a constituição do crédito tributário (lançamento de saldos
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
8
devedores), mas também para a apuração de débitos na reconstituição da escrita
fiscal;
f) No Acórdão paradigma no 3403-002.388, não se analisou a decadência na
apuração de débitos na reconstituição da escrita fiscal, mas reconheceu-se que,
tendo havido dedução de créditos admitidos, a contagem do prazo decadencial,
no que tange ao lançamento de saldos devedores apurados, deveria se dar pela
regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, resta demonstrada a divergência na interpretação da legislação tributária,
nesta matéria.
No entanto, a entendo que o Recurso Especial da contribuinte não deve ser
conhecido pelos seguintes fundamentos a seguir postos.
No presente caso, o Colegiado expressou entendimento que no caso do IPI, a
dedução de créditos na escrita fiscal, sem dolo, fraude ou simulação, é considerada pagamento
antecipado, sendo aplicável, para fins de contagem do prazo decadencial o disposto no art. 150, §
4o, do CTN. Nesse sentido, o relator se baseia no art. 124 do RIPI/2002, o qual prevê, em seu
parágrafo único, que considera-se pagamento, a existência de créditos escriturais do IPI.
Esse posicionamento está externado na própria ementa, cujo trecho transcrito
abaixo:
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DO IPI.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de 05 anos a
partir da ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou
simulação. A legislação do IPI, art. 124 do RIPI/2002, reconhece expressamente
que os créditos escriturais do imposto é tratado como pagamento do imposto.
O Colegiado, ainda, ressaltou que de acordo com o TVF, “independentemente da
rega a ser adotada pela fiscalização na contagem do prazo decadencial, não haveria que se falar
em decadência”, quer seja pelo art. 150, § 4o, quer pela do art. 173, I, ambos do CTN, visto que da
reconstituição da escrita fiscal, resultaram saldos devedores a partir de outubro de 2013, que
foram lançados por intermédio deste auto de infração, cuja regular ciência do lançamento se deu
em 30 de outubro de 2018.
A título de esclarecimento, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
(fls.981/997), no tópico “DA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL”, a Autoridade Fiscal esclarece
após a reconstituição da escrita fiscal, foram constatados apenas saldos devedores a partir de
outubro/2013, levando em consideração o saldo credor decorrente da autuação em período
anterior (Auto de Infração decorrente do Processo no 10380.731083/2013 31 - Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012). Vejamos:
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os
saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração. Para tal, foram
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
9
considerados os débitos e os créditos apurados, conforme descrito nos tópicos
anteriores, e, para dar cumprimento à decisão administrativa definitiva
decorrente da autuação anterior, foi considerado como saldo credor em
dezembro de 2012 o valor de R$ 10.821.068,68. O demonstrativo elaborado e
anexado ao auto de infração apresenta, desta feita, saldos devedores a partir de
outubro de 2013. Em decorrência lançamos os saldos devedores através do
respectivo auto de infração, do qual este Termo é parte integrante e indissociável
Fato este comprovado através das planilhas de fls.1005/1006, colacionada abaixo:

Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
10

Por outro lado, o acórdão recorrido deixou claro que nenhuma das normas que
dispõem sobre a decadência do direito do Fisco, sejam aquelas constantes do CTN, sejam as
constantes dos Regulamentos do IPI, limita ou impede a fiscalização de fazer a recomposição dos
saldos da escrita fiscal para além dos cinco anos anteriores à data de lançamento.
Nesse ponto, ressaltou o Colegiado, que a atividade de recomposição da escrita
fiscal está relacionada com a correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma
limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o
fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Para melhor compreensão dos fatos, oportuna a transcrição do voto sobre o tema:
II PRELIMINARES
II.1 Decadência
A Recorrente, preliminarmente, requer seja declarada, com fulcro no art. 150, §
4o, do CTN, a decadência do direito de constituição do crédito referente ao
interregno de janeiro a novembro de 2013, tendo em vista o inequívoco
recolhimento antecipado do tributo nos termos do art. 183 do RIPI/10 c/c
jurisprudência do c. STJ, inclusive para afastar a multa isolada correspondente a
esse período.
Requer, ainda, seja observada a impossibilidade da revisão da escrita fiscal do
período atingido pela decadência.
Passo à análise.
A regra da contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação é a constante do art. 150, §4o, do CTN, qual seja, 05 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, desde que não seja caso de dolo, fraude ou
simulação e exista pagamento antecipado do tributo, pois inexistindo pagamento
antecipado, a regra é alterada para aquela constante do art. 173, I, desse Código,
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
11
a saber, 05 anos constados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em o
lançamento poderia ter sido efetuado.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a Fiscalização considerou que não
houve pagamento antecipado do tributo no período do lançamento, bem como
que, independentemente da rega a ser adotada pela fiscalização na contagem do
prazo decadencial, não haveria que se falar em decadência, conforme trechos a
seguir:
DA HIGIDEZ DO LANÇAMENTO
[...]
Ressalte-se que no período fiscalizado somente a partir de outubro de
2014, há débitos declarados de IPI com seus respectivos pagamentos,
conforme pesquisa de débitos declarados, anexada ao presente processo.
Em relação ao ano de 2013, não há pagamento nem declaração de débitos
de IPI verificados nos sistemas da RFB.
Assim, a mero título de informação complementar, não há que se falar de
decadência, quer pela inteligência do art. 150, § 4o, quer pela do art. 173,
I, ambos do CTN.
Ressalte-se que, especificamente em relação ao IPI, há um regramento peculiar,
art. 124 do RIPI/2002, que considera pagamento para fins da legislação do IPI a
existência de créditos escriturais do IPI, conforme a seguir:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes
de qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no
5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e
Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos
admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou
não créditos a deduzir; ou III - a dedução dos débitos, no período de
apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
A Planilha juntada aos autos pelo Fisco às fls. 1.029-1032, denominada “Planilha
de Reconstituição de Escrita de IPI”, bem como os dados dos Livros do IPI dos
anos-calendários 2013 a 2017, à fl. 976, provam a existência de créditos
escriturais do IPI para todo o período do lançamento.
Portanto, como houve antecipação de pagamento, representado pela existência
de créditos escriturais reconhecidos pela fiscalização, e não se tratar de dolo,
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
12
fraude ou simulação, deve-se reconhecer o prazo decadencial de 05 anos da
ocorrência do fato gerador, conforme art. 150, §4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetuado em 30/10/2018, a Fazenda Pública somente
poderia lançar fatos geradores de 31/10/2013 em diante, não havendo de se
reconhecer a decadência no presente caso, em razão de o lançamento ter
observado essa condição, conforme exposto no lançamento fiscal, em seus
demonstrativos intitulados ”Demonstrativo de Apuração -Imposto sobre Produtos
Industrializados – Reconstituição da Escrita Fiscal – Diferenças a Cobrar”, às fls.
1.005-1.006, e “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Imposto sobre
Produtos Industrializados”, às fls. 1.017-1.019.
No que concerne à alegação de impossibilidade de reconstituição da escrita fiscal
antes dos 05 (cinco) anos que antecederam o lançamento, importa informar que
os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário, e não de verificar ou apurar a
legitimidade dos créditos de IPI escriturados pela contribuinte, procedimento
em relação ao qual inexiste prazo estabelecido na legislação tributária federal.
Como se vê, neste caso, a Recorrente pretende a extensão da regra sobre a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, prevista para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, fixada no art. 150, §4o, do CTN,
também para o direito de a fiscalização proceder à apuração ou glosa de
créditos escriturais do IPI, o que não encontra respaldo em nosso ordenamento
jurídico, por falta de previsão legal nesse sentido.
Dessa forma, sendo o instituto da decadência matéria de lei e inexistindo lei
quanto à decadência para procedimento de reconstituição da escrita fiscal, não
podem os órgãos de julgamento administrativo suprir a função legislativa atinente
ao assunto.
Consoante entendimento acima, cito o seguinte julgado deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008,
01/09/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria
pronunciar.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS
150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o
crédito de IPI escriturado.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
13
Embargos acolhidos em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.
(Acórdão no 3302-003.346, Sessão de 24/08/2016, Processo Administrativo
no 16095.720.120/2013-88, Relator Paulo Guilherme Déroulède)
Portanto, improcedentes as preliminares deste item.
Em sede de embargos, a recorrente suscita que houve omissão e erro material na
apreciação da decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário e a impossibilidade do
fisco refazer a escrita fiscal do contribuinte a qualquer tempo e omissão quanto à apreciação do
artigo 150, §4o do CTN em conjunto com a disposição do artigo 183, III do Decreto no
7.212/2010, Nos dizeres da recorrente “resta claro que a autoridade tributária, em 30/10/2018,
jamais poderia constituir qualquer crédito tributário referente aos fatos geradores ocorrido no
período de janeiro a novembro de 2013, tampouco poderia refazer a escrita fiscal da contribuinte
após decorrido o prazo decadencial de cinco anos, devendo-se, então, aplicar ao caso as regras do
art. 156, inciso V, do CTN”.
Os embargos foram parcialmente admitidos para que o colegiado esclareça quanto
“ao prazo decadencial para o refazimento da escrita fiscal, em relação à apuração de débitos em
prazo superior aos cinco anos da ciência do lançamento, e para incluir a menção a “normas
técnicas internacionais”, de modo a corresponder à realidade das alegações de recurso voluntário.
No julgado dos embargos (Acórdão no 3301-013.982), o Colegiado decidiu que o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário ora exigido, aplica-se a regra do art.
173, I, do CTN, e para o caso é “irrelevante se a reapuração da escrita fiscal da embargante deu-se
somente quanto aos créditos ou também quanto aos débitos, em vista que, pela ausência de
pagamento e declaração de débitos, tem-se que a contagem do início do prazo decadencial
transferiu-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ou seja, o prazo para constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 1o de
janeiro de 2014”. Ao final conclui: “Conforme noticiado, a data da ciência do auto de infração se
deu em 30.10.2018, logo, antes do início do prazo abarcado pelo instituto da decadência. Por
conseguinte, não há que se falar em extinção do crédito tributário. Nesse sentido, correta a
decisão do acórdão embargado, cabendo, apenas, este esclarecimento”.
Já no Acórdão no 3401-004.009 (paradigma 1), restou assentado por aquele
Colegiado, que no caso posto “aplica-se a contagem do prazo decadencial previsto no § 4o, do
artigo 150, do CTN, ao tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando houve
pagamentos, nos termos do art. 124, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2002, reproduzido no art.
183, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2010”. Assentou, que somente quanto aos débitos apurados
e lançados em períodos caducos, visto inexistentes no precedente imputações de glosas de
créditos inadmissíveis.
Ao final conclui que: “Entendo ser correta a glosa de créditos indevidos há
qualquer tempo. Além de inadmissível a apropriação de créditos indevidos, o uso indevido do
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
14
crédito é que gera conseqüências tributárias, pois, ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido,
ocorrendo prazo de decadência apenas para lançamento de débitos (créditos tributários)
decorrentes desta glosa”.
Por oportuno, trago a colação trecho da ementa do Acórdão no 3401-004.009
(paradigma 1):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI.
Aplica-se a contagem do prazo decadencial previsto no § 4o, do artigo 150, do
CTN, ao tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando houver
pagamentos, nos termos do art. 124, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2002,
reproduzido no art. 183, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2010.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 150,
§4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o e 173 do CTN se referem
ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI
escriturado. (grifou-se)
No Acórdão no 3403-002.388 (paradigma 2), a questão colocada pelo recorrente é
de que a compensação no âmbito da apuração do imposto (débitos e créditos) representaria
pagamento para efeito do art. 150, § 4o do CTN. Naquela oportunidade, o Colegiado decidiu que
“na hipótese de apuração de saldo credor na escrituração fiscal, considera-se a compensação
entre débitos e créditos como pagamento, conforme art. 124, abaixo reproduzido (art. 183 do
atua Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, aprovado pelo Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 – RIPI/2010, cujo texto é idêntico ao do vigente à época das
infrações). Ao final, conclui que: “No caso, o inciso III diz expressamente que a dedução deve ser
efetuada em relação aos créditos admitidos. Portanto, tratando-se de créditos não admitidos pelo
Regulamento, não faz sentido considerar ocorrido o pagamento.
Transcrevo abaixo a amenta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 16/01/1994 a 15/09/1994
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. CRÉDITOS NÃO
ADMITIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A compensação escritural com créditos admitidos pela legislação do imposto
representa pagamento antecipado e implica o deslocamento da contagem do
prazo decadencial para a regra do lançamento por homologação. (grifou-se)
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
15
No cotejo dos arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida, e até mesmo suas razões convergem entre si.
Para estabelecer a divergência de entendimento em relação ao acórdãos
paragonados, os acórdão indicados como paradigma deveriam ter enfrentado a seguinte matéria:
“Impossibilidade de reapuração da escrita fiscal com inclusão de novos débitos de período atingido
pela decadência” e como visto, no Acórdão no 3401-004.009 (paradigma 1), restou estabelecido
que os prazos decadenciais estabelecidos no CNT “se referem ao direito de constituir o crédito
tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado”. Já no Acórdão no 3403-002.388 (paradigma
2), tratou da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, e que a
compreensão escritural admitida pela legislação, representa pagamento, para fins da contagem do
prazo decadencial, em nada tratando sobre o prazo decadencial da fiscalização de fazer a
recomposição dos saldos da escrita fiscal para além dos cinco anos anteriores à data de
lançamento.
Como se sabe: “O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal
extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada
em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A
dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência
arguida”(Acórdão no 9303-015.236).
Desta forma, como as situações fáticas e jurídicas encontradas nos acórdãos
paradigmas não permite estabelecer a divergência de entendimento com o acórdão recorrido,
voto por não conhecer do recurso especial da contribuinte em relação a esta matéria.
(ii)
Da necessidade de observância aos Laudos Técnicos carreados aos autos –
violação ao art. 30 do Decreto no 70.235/72:
Quanto ao segundo ponto abordado no recurso, o Colegiado entendeu que na
hipótese dos autos não se faz necessária a apreciação técnica subsidiar o julgamento da lide,
levando em consideração que a controvérsia em análise já foi enfrentada por aquela Turma nos
autos do Processo Administrativo no 10380.731083/2013-31, envolvendo a mesma recorrente e
versando sobre a classificação fiscal dos mesmos produtos.
A matéria é assim tratada no Acórdão recorrido:
No que diz respeito à perícia técnica, entendo por sua desnecessidade, porquanto
a realização de perícia se justificaria na hipótese de necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram
suficientemente demonstrados pelas provas aportadas ao processo.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
16
Entretanto, essa não é a hipótese presente nos autos. Não se faz necessária a
apreciação técnica para subsidiar o julgamento da lide neste caso, visto que a
controvérsia o em análise não difere da já enfrentada por este Colegiado no bojo
do Processo Administrativo no 10380.731083/2013-31.
Portanto, indefere-se o pedido de perícia técnica.
No Acórdão paradigma no 3201-004.257, tratou-se de classificação fiscal da
mercadoria descrita como “High Flash Liviano – Alquil Benzeno 9”, que segundo as normas
aplicadas ao caso, “há duas mercadorias, com mesma descrição, mas com
composições/características diferentes, que devem ser classificadas em código diferentes a
depender dessas composições/características”, e justamento por isso, ressaltou que a
“caracterização técnica dos laudos deve ser observada pelo julgador administrativo, conforme
artigo 301 do PAF.
Trago a colação a ementa do referido julgado:
Assunto: CLASSIFICAÇÂO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/11/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DE LAUDO.
A descrição dos aspectos técnicos de mercadoria em laudo deve ser
observada pelo julgador administrativo, conforme art. 30 do PAF. A
mercadoria Alquibenzeno 9, descrita tecnicamente como uma mistura de
alquibenzenos, uma outra mistura de hidrocarbonetos aromáticos que
destilam, incluídas as perdas, uma fração superior a 65% em volume, a 250o C,
segundo método ASTM D86, classifica-se na NCM 2707.50.00.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
(...)
Relatório
Reproduzo relatório da primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/04/2007, em
face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência da multa de
controle administrativo, por falta de licenciamento de importação ... e da
multa por classificação fiscal incorreta, prevista no art. 84, Ida MP 2158-
85/2001 ...
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, através da
Declaração de Importação No. 03/1027670-0, de 24/11/2003, a mercadoria
descrita como "HIGH FLASH LIVLINO (ALQUIL BENZENO), com classificação
fiscal no código NCM 2707.99.00 ...
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
17
Através do pedido de exame laboratorial 3010/03, foi processado o Laudo
de Assistência Técnica No. 3200.01, de 15/12/2003, foi apurado que o
produto em análise se tratava de Mistura de Alquilbenzenos, uma outra
mistura de hidrocarbonetos aromáticos que destilam, incluídas as perdas,
uma fração superior a 65%, em volume, a 250° C, segundo método ASTM
D86;
A fiscalização entendeu ser correta para o produto a classificação fiscal no
código NCM 2707.50.00;
(...)
Voto
2 – Classificação Fiscal da Mercadoria
A mercadoria em foco é descrita como "High Flash Liviano — Alquil Benzeno".
A empresa o classificou no código 2707.99.00 da NCM. O Fisco, com base em
laudo da Funcamp, classificou no código 2707.50.00. Com efeito, a Instrução
Normativa da Receita Federal 638/2006, trata de classificação de mercadoria
que apresenta a mesma descrição do produto, nas duas posições utilizadas:
(...)
Todavia, tal fato não significa, como pretende a recorrente, que ambos os
códigos são possíveis para a mesma mercadoria. O que se estabeleceu é que
há duas mercadorias, com mesma descrição, mas com
composições/características diferentes, que devem ser classificadas em código
diferentes a depender dessas composições/características.
(...)
Conforme se verifica, a mercadoria em foco, por atender exatamente ao
texto da subposição 2707.5, conforme o laudo (fl. 31), deve ser lá
classificada.
A caracterização técnica dos laudos deve ser observada pelo julgador
administrativo, conforme artigo 30 do PAF.
A correta classificação fiscal na NCM é obrigação do importador, conforme
artigo 94 do regulamento aduaneiro, independentemente da classificação
utilizada pelo fornecedor.
Em relação à esta matéria, consta do Despacho de Admissibilidade que a
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 30 do Decreto no 70.235/72) estaria
comprovada em tese, conforme extrai-se das transcrições abaixo:
a) No Acórdão recorrido adotou-se as conclusões do Acórdão no 3401-004.454,
prolatado no processo no 10380.731083/2013-31, da mesma ESMALTEC e
versando sobre a classificação fiscal dos mesmos produtos, sendo que, lá,
entendeu-se ser desnecessário recorrer a laudos técnicos, pois já dispunha de
elementos suficientes para formar a convicção;
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
18
b) No Acórdão paradigma:
- Entendeu-se pela necessária observância dos aspectos técnicos do Laudo da
FUNCAMP;
- O Laudo lastreou a negativa de provimento ao Recurso Voluntário.
Para comprovar a divergência, é necessário que colegiados distintos, ao aplicar a
mesma legislação sobre fatos semelhantes, tenham chegado a resultados opostos
e, aqui, tanto no Acórdão recorrido, como no paradigma, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário.
No entanto, a divergência, nesta matéria, adstringe-se à necessária observância,
em tese, dos aspectos técnicos dos Laudos pela autoridade administrativa (art. 30
do Decreto no 70.235/72), não levando esta vinculação, necessariamente, à
concordância ou discordância quanto ao procedimento adotado pelo
contribuinte.
Entende-se que a divergência na interpretação da legislação tributária está
demonstrada, nesta matéria. (grifos originais)
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
enfrentando-se questão equivalente àquela tratada no acórdão recorrido, tenha sido dado
tratamento jurídico diverso.
No caso posto o Colegiado a quo entendeu desnecessário recorrer a laudos
técnicos, em razão do objeto que está sendo discutido, já ter sido alvo de julgamento por aquela
Turma, envolvendo o mesmo contribuinte e classificação fiscal. Já no paradigma, por se tratar de
produtos cuja classificação fiscal demanda análise específica, o laudo naquela oportunidade se
tornou imprescindível especificidades por se tratar de produto que demanda análise técnicas.
No entanto, no entendimento da Turma, estaria configurada a similitude fática,
caso os acórdãos paragonados estivessem discutindo os mesmos produtos, objeto da classificação
fiscal, em que um deles estivesse afastado o laudo, e o outro acatado. Ainda, no caso dos autos,
nem lauto foi juntado aos autos.
Neste sentido, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial. Em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no
CSRF/01-0.956:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.729616/2018-20
19
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Diante de tudo que foi exposto, em razão das dessemelhanças fáticas que impedem
o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial,
não tomo conhecimento do Recurso Especial.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2474
DF CARF MF
Original